Tribunal: TJMT
Processo: 1012279-97.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012279-97.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS SEIDHT VAZ - CPF: 016.079.501-03 (EMBARGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), CLAUDIO ANTONIO LIMA FURTADO - CPF: 481.714.763-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS SEIDHT VAZ - CPF: 016.079.501-03 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE RECURSO ADESIVO. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Lucas Seidht Vaz em face de acórdão que desproveu as apelações interpostas por ambas as partes e manteve integralmente a sentença que concedera o benefício de auxílio-acidente. O embargante alega omissão quanto à análise de seu recurso adesivo, o qual não foi submetido ao contraditório nem à apreciação colegiada, resultando, segundo sustenta, em nulidade por violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a omissão quanto à apreciação do recurso adesivo interposto pelo embargante, sem análise de admissibilidade e sem observância ao contraditório, configura vício processual apto a ensejar a nulidade do acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quando o vício identificado compromete a regularidade do julgamento e afeta garantias processuais fundamentais.

4.

A jurisprudência admite efeitos modificativos nos embargos de declaração quando a correção do vício impõe a alteração do resultado do julgamento, como ocorre em casos de nulidade processual.

5.

O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre o recurso adesivo interposto, sem certificar sua tempestividade e sem franquear à parte adversa a apresentação de contrarrazões, configurando omissão procedimental grave.

6.

A ausência de apreciação do recurso adesivo e de abertura de contraditório viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação do julgamento.

7.

A anulação do acórdão não implica juízo de mérito sobre o recurso adesivo, limitando-se à restauração da regularidade procedimental com o retorno dos autos à instância competente para processamento adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à análise de recurso adesivo regularmente interposto, sem certificação de sua tempestividade nem oportunização de contraditório, configura vício processual que impõe a anulação do acórdão.

2.

Os embargos de declaração admitem efeitos modificativos quando a correção de omissão relevante conduz, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento, especialmente em hipóteses de nulidade por violação a garantias processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 997, §2º, III. CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Lucas Seidht Vaz (embargante) em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas tanto pelo autor quanto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mantendo integralmente a sentença que concedera o benefício de auxílio-acidente, com termo inicial fixado em 20/02/2022, data da cessação do benefício anterior, conforme se extrai do acórdão juntado aos autos.

Naquele julgamento, esta Câmara concluiu, com fundamento no laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, que o autor é portador de lombociatalgia crônica e hérnia de disco L4/L5 associadas às atividades laborais desempenhadas em frigorífico, apresentando incapacidade parcial e permanente, apta à concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

Restou consignado, ainda, que o termo inicial do benefício deveria coincidir com a cessação do auxílio anteriormente percebido, à luz do entendimento consolidado para hipóteses dessa natureza.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado.

Alega que o julgamento teria limitado a análise de seu recurso de apelação ao pedido de modificação da data de início do benefício, deixando de apreciar outros supostos pleitos que teriam sido formulados na apelação, inclusive referente à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Afirma que seu recurso não teria sido “materializado” nos autos, razão pela qual requer que o colegiado reconheça omissão e determine nova manifestação sobre tais pontos.

Postula, ainda, o chamamento ao processo por suposta nulidade, bem como efeito infringente e prequestionamento.

Os embargos foram opostos tempestivamente, conforme se verifica da certidão de publicação e da data do protocolo.

Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Lucas Seidht Vaz, em face do acórdão que, ao apreciar as apelações interpostas pelas partes, desproveu ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença que concedera o benefício de auxílio-acidente.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de vício de natureza processual relevante, consistente na não apreciação do recurso adesivo por ele interposto, o qual não foi submetido à análise colegiada, tampouco oportunizado o contraditório à parte adversa, configurando nulidade por supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Assiste-lhe razão.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado. A jurisprudência é igualmente pacífica no sentido de que, embora não se prestem, em regra, à rediscussão do mérito, admitem efeitos infringentes quando a correção do vício identificado conduz, de forma necessária, à modificação do resultado do julgamento, especialmente em hipóteses de nulidade processual.

No caso concreto, verifica-se que o recurso adesivo não foi juntado aos autos eletrônicos, em que pese tenha sido apresentado nos autos da ação de base, tendo o acórdão embargado examinado apenas a apelação principal, deixando de analisar a existência e a regularidade do recurso adesivo apresentado pelo embargante.

Observa-se, ainda, que não houve intimação da parte adversa para exercício do contraditório mediante apresentação de contrarrazões.

Tal circunstância evidencia inequívoca omissão de natureza procedimental, apta a comprometer a regularidade do julgamento, porquanto o recurso adesivo, uma vez interposto, integra a relação processual recursal e deve ser submetido ao juízo de admissibilidade, com verificação da tempestividade, bem como ao contraditório, antes de eventual apreciação de mérito.

A inobservância dessa sequência procedimental configura vício que afeta diretamente as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impondo o reconhecimento da nulidade do acórdão proferido, a fim de que o feito retorne à fase adequada para regular processamento do recurso adesivo.

Registre-se que a providência ora adotada não implica antecipação de juízo acerca da admissibilidade ou do mérito do recurso adesivo, limitando-se a restaurar a regularidade procedimental, com a necessária certificação da tempestividade do referido recurso e a abertura de prazo para que o INSS apresente as respectivas contrarrazões, nos termos da legislação processual aplicável.

Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para anular o acórdão anteriormente proferido, determinando-se o retorno dos autos à instância competente para que:

a) seja juntado nos autos do recurso as razões do recurso adesivo, e certificada a sua tempestividade; b) seja oportunizada à parte adversa a apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para ANULAR o acórdão anteriormente proferido, determinando o retorno dos autos para que regulariado os autos, com a juntada das razões do recurso adesivo, verificada a tempestividade do recurso interposto e oportunizada ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a apresentação de contrarrazões, prosseguindo-se, após, com novo julgamento, na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026